Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-44.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-44.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO TAKAYASSU - CPF: 273.440.961-53 (EMBARGANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS (IMPRO) (EMBARGADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO - CPF: 345.605.301-06 (EMBARGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO - CPF: 345.605.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACÃO.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Segundos
embargos
de declaração
opostos por
Carlos Roberto Takayassu

contra acórdão que não conheceu do recurso de Roberto Carlos Correa de Carvalho e, em reexame, retificou, em parte, a sentença (Id. 20580961).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou quanto aos pedidos da petição inicial “
onde se requereu que suprimida a omissão, e no caso de não concessão da CTC, requer em definitivo a concessão da ordem mandamental para condenar ‘in continenti’ a autoridade/coatora que proceda a emissão e entrega da CTC – Certidão de Tempo de Contribuição quanto ao período estatutário compreendido entre 10.03.1993 a 14.05.1996.
”.

Assevera que se o acórdão for mantido “
o ato coator irá se perpetuar, já que voltará ao ‘status quo’, dando prazo a autoridade/impetrada que já lhe fora concedido em 1ª instância, do qual, ela se utilizou para indeferir a pretensão do impetrante
”.

Requer seja sanada a apontada omissão para “
manter incólume a r. sentença monocrática.
” e determinar “
a imediata expedição da CTC pleiteada e indeferida no âmbito administrativo.
”.

Não há contrarrazões (Id. 42951952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTORIDADE COATORA — DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS — LEGITIMIDADE PARA RECORRER — PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — NÃO CONHECIMENTO.

MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO —
IMPRESCINDIBILIDADE.

É a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para recorrer, não a autoridade impetrada.

A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Recurso não conhecido. Sentença retificada em parte. (Id. 20580961).

Contra o acórdão opôs os
primeiros
embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados
. (Id. 38109965).

Nele, está explicitado que a alegada omissão no acórdão prolatado na apelação nº 1001133-44.2018.8.11.0003, inexiste.

[...]
O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, em razão da omissão do impetrado, ora embargado, em analisar pedido de expedição de certidão de tempo de contribuição, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento: [...]. (Id. 38132969).

O embargante, por sua vez, insiste que há omissão, todavia, não há omissão no acórdão, uma vez que, está fundamentado a mais não poder:

[...] Mandado de segurança impetrado por
Carlos Roberto Takayassu
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis – IMPRO
, com a finalidade de ‘
determinar que a autoridade/coatora no prazo de 72 (setenta e duas) horas emita decisão no requerimento formulado pelo impetrante em 21.8.2017 [...] ou, ainda, suprimida a omissão, e no caso de não concessão da CTC, requer em definitivo a concessão da ordem mandamental para condenar

‘in continenti’ a autoridade/coatora que proceda a emissão e entrega da CTC – Certidão de Tempo de Contribuição quanto ao período estatutário compreendido entre 10.03.1993 a 14.05.1996.
’ (Id. 6270698, fls. 17).

O impetrante é servidor efetivo do Município de Rondonópolis e exerce o cargo de médico, nomeado pela Portaria nº 2.154, de 10 de março de 1993 (Id. 6271007). É servidor efetivo também, no Estado de Mato Grosso a exercer o cargo de perito oficial médico legista na Polícia Técnica – POLITEC desde 15 de maio de 1996 (Id. 6271013).

O ato impugnado decorreria da omissão do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis – IMPRO em analisar pedido de expedição de certidão de tempo de contribuição do impetrante no cargo de médico no requerimento, apresentado em 21 de agosto de 2017, relativa ao período de 10 de março de 1993 a 14 de maio de 1996, bem como na negativa de expedição da referida certidão.

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: ‘
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
’. [sem negrito no original]

A Lei do Município de Rondonópolis nº 1.752, de 17 de agosto de 1990 estabelece:

Art. 119 É assegurado ao Funcionário requerer aos Poderes, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Art. 120 O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 121 Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único.
O requerimento
e o pedido de reconsideração de que tratam os Artigos anteriores deverão ser
despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias
. [...].

[...]

Por conseguinte,
é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento
:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1º
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança indeferida em relação à Juari Antonio do Sacramento, e deferida, em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015). [...]. (Id. 20430977). [partes com e sem negrito no original]

Ademais, não é permitido ao Judiciário avocar a prerrogativa do embargado em determinar a emissão de certidão de tempo de contribuição; logo, deve ser objeto de nova impetração.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020